Tribunal: TJPA
Processo: 0009510-95.2019.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009510-95.2019.8.14.0037

RECORRENTE: RAIMUNDO DA SILVA CONCEICAO JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDO DE MORTE. ARTIGO 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. REAÇÃO À INJUSTA AGRESSÃO
: NÃO ACOLHIDO.

1. a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. com feito, nesse estágio processual vigora o princípio in dubio pro societate, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

3. Na hipótese, a materialidade do fato, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00105/2019.002997-2, ID 18254769, pág. 03, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, ID 18254762, pág. 11, o qual atestou o óbito da vítima em decorrência de “ferimento por arma branca”, na região do tórax, quadrante superior esquerdo, que ocasionou sangramento externo.

4. Em relação aos indícios suficientes de autoria, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para apontar o ora apelante como o autor da ação delitiva que resultou no falecimento da vítima.

5. Nesta esteira, a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, artigo 129, §3º, do Código Penal, sob o manto da ausência de animus necandi, não merece agasalho, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do judicium accusationis se restasse cabalmente comprovado nos autos a intenção do recorrente, o que não se pode definir no momento.

6. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 15 de julho de 2024 a 22 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RAIMUNDO DA SILVA CONCEIÇÃO JÚNIO
R, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a
julgamento
perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18254774, que no dia
19/10/2019
, por volta das
17h20min
, o ora recorrente
Raimundo da Silva Conceição Júnior
, agindo de forma livre e consciente, valendo-se de
motivo fútil
e de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
ceifou a vida
do nacional
Aladilson Marinho de Seixas
.

Relatou que anos antes da ocorrência do crime, a vítima
Aladilson
, supostamente,
teria desferido uma facada na região do ombro do pai do ora recorrente
, o nacional
Raimundo da Silva Conceição
, situação que, mesmo com o passar dos antos, foi nutrida pelo ora recorrente, que
pretendia
ter a oportunidade de se
vingar
.

Noticiou que o ora recorrente e a vítima residiam na
comunidade

São João Batista
,
Zona Rural de Oriximiná/PA
, tendo o ofendido ido morar na cidade de
Manaus/AM
, onde ficou por muitos anos, mas voltou à comunidade originária e, neste retorno, o ora recorrente teria mantido uma relação de amizade com a vítima, mas nunca lhe falou sobre a situação pretérita envolvendo o seu genitor.

Assim, no dia dos fatos,
data de aniversário do ofendido
, por volta das
12h00min
, o ora recorrente e
Aladilson
, junto a outros comunitários, se dirigiram à um barracão da comunidade para comemorar o aniversário, onde todos passaram a fazer a ingestão de bebidas alcoólicas.

Pontuou que, por volta das
16h30min
, o ora recorrente, a vítima e o nacional
Jocinaldo Silva dos Santos
, saíram do barracão e foram por um caminho de chão por dentro da mata com destino à casa do ofendido, quando eles encontraram com
Jessé do Nascimento Lope
s, tendo
Jocinaldo
passado a conversar com este, enquanto o ora recorrente e a vítima ficaram um pouco atrás deles.

Neste momento, o ora recorrente, que trazia na cintura da sua roupa uma
faca
tipo “
peixeira
”, viu a situação ideal para se vingar de
Aladilson
, tendo, então, o ora recorrente sacado o instrumento perfurocortante e
desferido um golpe
no
tórax da vítima
, a qual foi surpreendida pela ação do ora recorrente e não dispunha de qualquer meio de defesa.

Comunicou que, no momento da ação, o ora recorrente teria dito à vítima:
“porque tu furaste o papai, filho da puta”
(textuais), após consumar a ação, o ora recorrente saiu do local caminhando para a margem do rio, onde embarcou em sua canoa bajara e foi embora.

Todavia, os nacionais
Jocinaldo
e
Jessé
ouviram o que o ora recorrente teria dito à vítima e, ao virarem para ver o que havia acontecido, viram o ora recorrente saindo do local com a peixeira na mão, a qual estava suja de sangue e visualizaram
Aladilson
caminhando para frente cambaleando e, mais adiante, viram quando ele caiu no chão sangrando, na região do tórax, e agonizando sem falar nada.

Anotou que
Jocinaldo
e
Jessé
, sem saberem o que fazer, correram para avisar os familiares da vítima e, ao retornarem para o local, o ofendido já estava morto.

Destacou que o ora recorrente foi preso em flagrante delito, logo após a ação, e, ao prestar depoimento em sede policial, confessou a prática do crime e reconheceu que sua ação foi movida por vingança.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
05/11/2019
, ID 18254774, pág. 06, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
13/07/2023
, ID 18254812.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em
28/06/2023
, ID 18254814.

Em suas
razões recursais
, ID 18254815, a defesa requereu a reforma da sentença ora atacada, para que seja
desclassificada
a conduta imputada ao ora recorrente para o
crime de lesão corporal seguida de morte
, nos termos do
artigo 129, §3º, do Código Penal Brasileiro
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18254820, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja o ora recorrente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, competente para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

Nesta
Superior Instância
, ID 19825163, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia em seus próprios termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RAIMUNDO DA SILVA CONCEIÇÃO JÚNIO
R, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a
julgamento
perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 18254815, a defesa requereu a reforma da sentença ora atacada, para que seja
desclassificada
a conduta imputada ao ora recorrente para o
crime de lesão corporal seguida de morte
, nos termos do
artigo 129, §3º, do Código Penal Brasileiro
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDO DE MORTE. ARTIGO 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. REAÇÃO À INJUSTA AGRESSÃO
:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, caput, do Código de Processo Penal
, o qual transcrevo:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”
(Curso de Processo Penal. 19ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654).

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo

bem fundamentou
a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). II –
FUNDAMENTAÇÃO
: Ausentes matérias preliminares e inexistentes nulidades, passo à análise do mérito. A pronúncia é considerada mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados, caso o julgamento mereça ser feito pelo Egrégio Tribunal do Júri. Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, como no presente caso, concluída a fase instrutória, surgem para o Juiz quatro possibilidades distintas: 1) pronunciar o réu, existindo a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva; 2) impronunciá-lo, na hipótese de não estar convencido de que seja o réu o autor do delito ou inexistir a prova material do crime; 3) absolvê-lo, desde logo, quando, pelas provas produzidas, esteja convencido de que o réu agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude ou existirem circunstâncias que o isentem de pena; e 4) desclassificar a conduta, remetendo os autos ao Juízo competente ou transmudar o rito, na hipótese de ser também competente para analisar a nova conduta. Ao conceituar a sentença de pronúncia, diz-nos o eminente doutrinador Magalhães Noronha em sua obra “Curso de Direito Processual Penal”, o seguinte sobre ela: “É a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão em que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”. O Código de Processo Penal exige, para uma decisão de pronúncia, apenas dois requisitos: indícios de autoria e a prova da materialidade. Dessa forma,
analisando o conjunto probatório presente nos autos
,
entendo que deve prosperar a acusação do Ministério Público afirmada na Denúncia e em suas alegações finais
,
em face do réu RAIMUNDO DA SILVA CONCEIÇÃO JUNIOR
,
conhecido por JUNIOR
,
para que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com relação aos indícios de autoria do delito
,
vejo que ficaram devidamente demonstrados
,
seja pelos depoimentos das testemunhas, seja pelo depoimento do próprio acusado, que afirmou que desferiu o golpe de faca na vítima
. Quanto à
materialidade do delito
, verifica-se comprovada pelo
Laudo de Exame Cadavérico
, de ID Num. 56855651 – Pág. 6,
que atesta a morte da vítima resultante de ferimento por arma branca
. Aproveitando-se que se fala do
Laudo de Exame Cadavérico
feito na vítima,
registro que o argumento da Defesa de desclassificação do delito
,
nesta fase
,
não merece acolhida
,
haja vista que os elementos de informação do inquérito policial
,
aliados à instrução processual
,
trazem
,
para este julgador
,
indícios suficientes de que o réu tinha o intuito de matar a vítima
,
e não apenas de lesioná-la
. Assim sendo, esta “certeza provisória”, como diz Magalhães Noronha,
deve ser afastada
,
se for o caso
,
pelo Tribunal do Júri
,
se for convencido de que o réu não tinha o animus necandi
. Estão preenchidos os requisitos para que o juízo de acusação seja aceito e o mérito da causa seja analisado pelo soberano Tribunal do Júri, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito: (...). III –
DISPOSITIVO
: Diante de todo o exposto e por tudo mais que nos autos consta, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu
RAIMUNDO DA SILVA CONCEIÇÃO JUNIOR
, conhecido por
JUNIOR
, devidamente qualificado nos autos, sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, por incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
(
homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
). (...).”
ID 18254812.
Grifei

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIREITO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados
. 2.
É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa
. 3. (...).
(STJ – AGInt no REsp nº 1.744.688/MS 2018/0130242-2, Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS INÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. (...). II –
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1º, do CPP
.
Precedentes
. III – (...).
(STJ – AgRg no HC nº 483.918/PI 2018/0333207-0, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
. 2.
Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - “in dubio pro societate” - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 644.837/RO 2021/0041373-0, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021).
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do fumus comissi delicti, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do fato
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00105/2019.002997-2
, ID 18254769, pág. 03, pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
, ID 18254762, pág. 11, o qual atestou o óbito da vítima em decorrência de
“ferimento por arma branca”
, na região do tórax, quadrante superior esquerdo, que ocasionou sangramento externo.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para apontar o ora apelante como o autor da ação delitiva que resultou no falecimento da vítima
Aledilson Marinho de Seixas
. Vejamos:

Ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Jessé Nascimento Lopes
, reafirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando o seguinte:
“eu cheguei na hora do ato, eu topei com eles no meio do caminho, daí o Aladilson me falou para eu emprestar R$ 20,00 (vinte reais) para ele, e eu disse que não tinha, mas tinha R$ 50,00 (cinquenta reais) e emprestei; Que cheguei antes da facada, e o acusado falou: “ISSO AQUÍ É POR CAUSA QUE TU FOROU O PAPAI”, aí ele furou ele; Que ele não era uma pessoa violenta na comunidade, o Aladilson não andava armado nem nada, nós estávamos parado conversando lá.”

Por sua vez, a testemunha
Jocinaldo Silva dos Santos
, ao ser ouvida em juízo, esclareceu:
“
Que eu estava um pouco perto e escutei quando o ato aconteceu
,
que o denunciado não era violento na comunidade e este não fugiu
,
se entregou para a Polícia
,
a vítima não era violenta também
; Que eu soube dessa história que a vítima furou o pai do denunciado a muitos anos atrás mas não me recordo bem;
Que não sei porque ele furou a vítima
;
Que eu escutei tipo quando um dá um morro em outra pessoa né
,
mas acho que já foi o ato que aconteceu o esfaqueamento
;
Que eu estava uns 5 metros de distância
,
aí vi a vítima cambaleando rumo a casa da vó dele
,
e aí o acusado ficou parado e depois foi embora
; Que estava eu e o Jessé conversando; Que eles não brigaram antes não;
Que aí a Polícia pegou ele no outro dia
,
na casa dele
,
que não é muito longe de onde aconteceu o fato
.”

Além disso, o ora recorrente, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial, comunicou a ocorrência dos fatos, nos seguintes termos:
“
Que está arrependido demais dos fatos
, e não estava muito embriagado,
e que o Aladilson já tinha conversado comigo e estava tudo bem
,
ele ia lá em casa de vez em quando
,
ele jamais imaginava isso
,
porque foi assim
,
a gente estava lá na comunidade e a gente foi comer algo assim
,
e ele saiu levando a caixa de som
,
e nós saímos atrás (Jessé e Jocinaldo)
e,
quando chegou lá em baixo dessa mangueiras assi
m,
aí eu tinha esquecido da minha mochila lá no barracão
,
na mochila sempre tinha uma faca que eu levava sempre pra descascar laranja na viagem
,
só que nisso eu fiquei lá conversando com ele
,
e depois eu fui buscar a mochila e quando eu cheguei lá eles ainda estavam lá
,
aí ele avançou em cima de mim e eu pensei que era bagunça dele
,
mas ele disse que eu não aguentava porrada e que eu era muito baseado
,
aí foi que ele veio me errou um soco e depois tentou me bater com um pedaço de pau e depois tentou de novo e ai eu me lembrei da faca
,
rodei a mochila e peguei a faca e já bati ele com a mochila e meti a faca
, ai ele disse: “
Porra, Júnior! Tu já me furaste
!”,
aí ele pegou e saiu pro rumo da casa dele
,
só que eu não pensava que ele tinha morrido eu nem sabia onde foi a facada
,
que quando me perguntaram o que tinha ocorrido respondi que tinha furado o Aladilson porque ele tinha me cacetado
.
E aí já a noite o papai foi lá e falou que ele tinha morrido
,
e me entreguei pra polícia no outro dia
.”

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia do ora recorrente por
insuficiência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo
juízo a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente tenha participado da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, a
tese defensiva de desclassificação para lesão corporal seguida de morte
, consoante dispõe o
artigo 129, §3º, do Código Penal
, sob o manto da ausência de
animus necandi
,
não merece prosperar
, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para apreciar a questão, pois, somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente comprovado nos autos a intenção do recorrente, o que não se pode definir no momento.

Com efeito, a solução adequada é a pronúncia do ora recorrente, deixando para o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste Eg
. Tribunal de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DEVIDAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA A SER JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constata-se no caso em apreço, que as circunstâncias que envolveram o fato não permitem, na fase atual, a impronúncia ou absolvição do réu, tampouco a desclassificação do delito.
O depoimento harmônico da vítima e das testemunhas presenciais revela que os réus agrediram fisicamente a vítima, mesmo após esta ter caído ao chão, circunstância que vem reforçar a probabilidade dos mesmos terem agido com dolo na conduta, que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes, sendo insuficiente a tese de negativa de autoria sustentada pelos recorrentes para afastar a presença do animus necandi, elemento subjetivo que só pode ser desprezado quando isento de dúvida.
2.
Não obstante os argumentos sustentados pelos acusados, em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença de indícios suficientes de autoria a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter os réus a

julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-PA - 2017.05022098-48, 183.575, Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data de Publicação: 24/11/2017).
Grifei

Não é outro entendimento sedimentado nos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.233.211/MG, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJe de 19/05/2023).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE IMPRONÚNCIA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A INTENÇÃO HOMICIDA E OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DINÂMICA DOS EVENTOS QUE NÃO PERMITEM AFIRMAR COM SEGURANÇA QUE O RÉU AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA
.
VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA DE PLANO. DÚVIDA REAL SOBRE A INTENÇÃO DO RÉU QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA
.
AINDA
,
PROVAS DOS AUTOS QUE TRAZEM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA IMPUTADA AO RECORRENTE
.
IMPRONÚNCIA NESTA FASE QUE DEVE OCORRER DE FORMA CRISTALINA E EXTREME DE DÚVIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATÉRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE AGIU COM ANIMUS NECANDI
.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE
. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/SC -
Recurso em Sentido Estrito
nº 5029438-68.2023.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator (a): Desembargadora
Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer
,
Quinta Câmara Criminal
, Julgado em 01/06/2023).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). INCONFORMISMO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

Não merece prosperar a irresignação defensiva, eis que a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o réu, inviabilizando a acolhida do pleito de sua despronúncia, por insuficiência probatória, pois nesta etapa processual a dúvida, ainda que mínima, sempre se resolve em favor da sociedade
. Ademais,
há testemunhas que afirmam que o réu desferiu os disparos contra a vítima, logo existe sustentação ao menos de uma versão afora a alegada pela defesa, devendo a eventual dúvida, ser sanada pelo juízo que tem competência para tanto, qual seja o Tribunal do Júri
. Lado outro,
a ausência de animus necandi é matéria a ser apreciada pelo Conselho de Sentença
.
De igual forma, o afastamento de circunstância qualificadora, na fase processual da pronúncia, somente é permitido em caso de improcedência manifesta, o que não ocorre no presente feito, não sendo possível a desclassificação do delito para lesão corporal seguido de morte
.
Mantida a sentença de pronúncia
. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ/RS -
Recurso em Sentido Estrito
Nº 70066288424,
Segunda Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
José Antônio Cidade Pitrez
, Julgado em: 24/09/2015).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RAIMUNDO DA SILVA CONCEIÇÃO JÚNIOR
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024